Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735475-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIAS SIQUEIRA MENDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – PASEP – Interesse da União – Não verificado – Competência da Justiça Comum Estadual – Efeito Suspensivo – Indeferimento. BANCO DO BRASIL S/A insurge-se contra Decisão do Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual para processar o feito e indeferido o pedido de suspensão do feito. Em suas razões de recurso, aduz sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo do feito e incompetência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do feito. Requer o deferimento de efeito suspensivo. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Depreende-se da petição inicial que a causa de pedir diz respeito às falhas na prestação do serviço imputado ao banco réu, no que concerne à administração do programa PASEP, visto que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que reputa devidos. Dessa forma, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos. Por esse mesmo motivo, não há que se cogitar em interesse da União ou eventual litisconsórcio passivo necessário. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do recurso no ponto em que sustenta sua ilegitimidade passiva. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator